Tribunal: TJES
Processo: 5001589-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001589-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO ALEXANDRE WYATT NASCIMENTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001589-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO ALEXANDRE WYATT NASCIMENTO
PACIENTE: MAURO BRAS ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) IMPETRANTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316
Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
MAURO BRÁS ALMEIDA
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI
.

O impetrante alega, em síntese, ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares alternativas para garantir o prosseguimento da presente ação penal.

Por fim, entende não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 para decretação da prisão preventiva do paciente.

Postula, assim, pela concessão da ordem a fim de colocar o paciente em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar.

Informações prestadas pela autoridade impetrada em ID nº 2306266 – págs. 02/04

A liminar pretendida foi analisada e indeferida (ID nº 2314142).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adonias Zam, opinou pela denegação da ordem postulada (ID Nº 2469739 – Págs. 01/10).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001589-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAURO BRÁS ALMEIDA

IMPETRANTES: DR. RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO (OAB/ES 34.316); e DR. JOÃO ALEXANDRE WYATT (OAB/ES 34.700)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatório,

trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
MAURO BRÁS ALMEIDA
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI
.

O impetrante alega, em síntese, ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares alternativas para garantir o prosseguimento da presente ação penal.

Por fim, entende não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 para decretação da prisão preventiva do paciente.

Postula, assim, pela concessão da ordem a fim de colocar o paciente em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar.

Informações prestadas pela autoridade impetrada em ID nº 2306266 – págs. 02/04.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida (ID nº 2314142).

Conforme consta da denúncia (ID Nº 2212900 –pág. 01/02):

“no dia 03.06.2000, por volta das 16 horas, os denunciados chegaram na Rua Rosa Paula Paulina, 32, Bairro Santa Bárbara, nesta cidade, onde morava a vítima e enquanto um deles aguardava mais distante o outro foi até a casa da vítima CRISTIAN DA SILVA PEREIRA, vulgo “Calango ou Kiti” perguntar por ele. Que após ter sido informado que a vítima estava no banho, ambos se reuniram e esperaram a vítima sair. Que passados alguns minutos a vítima saiu pela porta dos fundos e já encontrou os denunciados que iniciaram a agressão de improviso e sem que a vítima pudesse se defender. O denunciado Mauro teria dito para a vítima: “agora quem fica o prejuízo”. Ato contínuo os dois passaram a esfaquear a vítima, ocasião em que seu pai tentou socorrê-la ouvindo seu filho gritar: “BATE NELES PAI; ESTÃO ME MATANDO”, porém os denunciados ameaçaram-no com uma faca. Que além das facadas os denunciados arrastaram o corpo da vítima, batendo-lhe na cabeça com uma lajota e ferindo-lhe com um pedaço de vergalhão (Auto de Apreensão de fls. 12) causando-lhe a morte, tudo conforme Laudo Cadavérico de fls. 63. Que também a testemunha Izaias Perciliano, vizinho da vítima, tentou socorrê-la porém os denunciados o impediram enquanto um dizia para o outro: “MATA ESSE CAMARADA LOGO”.

“Segundo consta, no dia 28.05.2000 a vítima fez uma excursão com o time de futebol de seu bairro em Santa Maria de Jetibá e, na volta, a mulher do denunciado Josemar sentou-se na mesma cadeira da vítima e o denunciado não gostou. Após discutirem, entraram em luta corporal e a vítima teria desferido um soco no rosto do denunciado, ocasião em que lhe jurara vingança”.

Por sua vez, a autoridade impetrada, em informações prestadas, relata que:

“Os fatos são datados de 03 de junho de 2000. O processo
restou suspenso em relação ao acusado MAURO BRÁS ALMEIDA, tendo em vista que o mesmo se encontrava em local incerto e não sabido. Devido a isso, em decisão datada de 23 de junho de 2015 dos autos nº 000600339.2000.8.08.0012 fora determinada a separação do processo na forma do art. 80 do Código Penal.

No dia 17 de setembro de 2019, o Juiz da 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Colombo/PR informou a este Juízo a prisão em flagrante delito do réu MAURO BRAZ ALMEIDA, que teve a sua prisão preventiva decretada.

Considerando a captura do acusado MAURO BRAS ALMEIDA, no dia 20 de maio de 2020, foi proferida decisão onde restabeleceu o curso do processo e o prazo prescricional, determinou a expedição de carta precatória a fim de citá-lo no estabelecimento prisional da Comarca de Colombo/PR, bem como determinou o cumprimento do mandado de prisão expedido nestes autos (...)”.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fora suficiente e devidamente fundamentada com arrimo nos artigos 312 e 313 do CPP, ipsis litteris:

“O Ministério Público (fls. 79) requer seja decretada a PREVENTIV alegando que o primeiro acusado voltou a delinquir e o segundo encontra-se foragido, havendo necessidade de que seja decretada a prisão como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Trata-se de crime de homicídio duplamente qualificado o que, nos termos da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 8.930-94 é classificado como hediondo, para o qual não é possível a concessão de fiança nem a liberdade provisória, sendo que a prisão preventiva impõe, por uma necessidade de defesa social, tendo sido esta a finalidade da lei.

Demonstram os acusados elevada periculosidade, tendo cometido o delito com requintes de ousadia, na presença de várias pessoas, inclusive familiares da vítima, demonstrando insensibilidade moral e acreditando na impunidade com a uga do distrito da culpa.

Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS JOSEMAR FERRIERA e MARO BRÁS ALMEIDA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, fundado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, bem como no disposto na Lei nº 8.072/90”.

Por pertinente e relevante, extraio, também, da decisão que determinou a manutenção da prisão, os trechos que se seguem:

“(...)
Conforme já suficientemente fundamentado na decisão que decretou a custódia cautelar, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, bem como se destaca, para os fins do acautelamento do meio social, que
a conduta, em tese praticada, afigura-se extremamente grave e o modus operandi, em tese empregado, revela a periculosidade do acusado, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

Conforme se extrai dos autos, o acusado concorreu para a execução da vítima que teria se dado em plena luz do dia, na presença de seus genitores e vizinhos e com extrema violência e certo requinte de crueldade. Apesar de não restar clara a motivação do crime, há informações de que a vítima teria se desentendido com o corréu Josemar (processados nos autos principais) em virtude da esposa daquele ter se sentado ao lado da vítima quando retornavam de uma excursão dias antes dos fatos, o que os teria levado as vias de fato e a juras de vingança proferidas por Josemar.

Apesar dos fatos datarem de 2000, o acusado somente foi capturado em julho do corrente ano no Estado do Paraná, onde inclusive já possui condenação por crime contra o patrimônio, conforme informado às fls. 422/433, o que ratifica a necessidade da custódia cautelar do acusado não só para a instrução processual como também para a garantia da ordem pública.

Ademais, da última decisão para esta, não houve nos autos alteração de elementos fáticos idôneos a ilidir os pressupostos, os fundamentos e os requisitos da cautelar de natureza pessoal fixada, revelando-se a medida suficiente, adequada, útil e necessária.

Daí porque,
ipso facto
, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para tal fim
(...)
”.

Em suma, a segregação provisória se fundou, principalmente, na necessidade de se garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista as circunstâncias do caso e a gravidade concreta do delito (artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP).

Assim, tenho como inviável a revogação da constrição do paciente, eis que presentes os requisitos autorizadores do acautelamento elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostrando-se de rigor a manutenção da prisão preventiva como garantia à ordem pública - o que igualmente indica desarrazoadas as medidas cautelares diversas da prisão, pelo perigo que representa a liberdade do autuado.

Lado outro, no que diz respeito à ausência de contemporaneidade para a decretação da medida constritiva de liberdade, em especial pelo fato do suposto delito ter ocorrido no ano de 2000, tem-se a impossibilidade de se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão do paciente, uma vez que a custódia preventiva foi decretada em razão do avançar da investigação criminal e o presente processo segue o regular desenvolvimento do feito e da sequência procedimental.

A sistemática ora entrevista coaduna-se com a jurisprudência do E. STJ, senão vejamos:

“EMENTA”:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM RECOMENDAÇÃO.

“(...)

Acerca da contemporaneidade da medida extrema, como bem destacado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do HC n.° 661.801/SP,
“a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco á ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”

(AgR no HC n. ° 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/02/2021) (HC n. ° 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR , SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). (...)

(STJ,
AgRg no RHC 151.044/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 20/09/2021).

É digno de nota, ainda, que o paciente esteve foragido até o mês de julho do ano de 2020, quando fora capturado no Estado do Paraná, onde, inclusive, já possui condenação por crime contra o patrimônio, o que evidencia a sua intenção em se furtar das suas responsabilidades criminais.

A par desses fatores, deve-se sempre atentar, também, para o princípio da confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispõe de melhores condições para avaliar acerca da conveniência, ou não, da prisão do indivíduo envolvido com práticas delitivas, conforme posicionamento consagrado por este Sodalício.

Por fim, analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, também não se vislumbra qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a gravidade concreta do delito indica sua inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça,
Dr. Adonias Zam:

“
Vislumbro não ser possível considerar inidônea uma decisão que decretou a prisão tão somente porque ela se distancia, temporalmente, da data do crime. Pelo contrário, necessita ser

analisada as peculiaridades cada caso concreto no tocante à necessidade da decretação e manutenção da prisão cautelar. Constata-se ainda que, a prisão preventiva pode ser decretada a qualquer tempo, no decorrer do processo, sendo plenamente

admissível que o acusado responda em liberdade à ação penal e, ainda o fato criminoso se distancie temporalmente, advenham razões que justifiquem a necessidade da custódia cautelar”.

Ex positis
, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001589-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAURO BRÁS ALMEIDA

IMPETRANTES: DR. RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO (OAB/ES 34.316); e DR. JOÃO ALEXANDRE WYATT (OAB/ES 34.700)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA
:
HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I e IV – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1.

Inviável a revogação da constrição do paciente, eis que presentes os requisitos autorizadores do acautelamento elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostrando-se de rigor a manutenção da prisão preventiva como garantia à ordem pública - o que igualmente indica desarrazoadas as medidas cautelares diversas da prisão, pelo perigo que representa a liberdade do autuado.

2.

Acerca da contemporaneidade da medida extrema, como bem destacado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do HC n.° 661.801/SP,
“
a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco á ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”

(STJ,
AgRg no RHC 151.044/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 20/09/2021).

3.

ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.